Tribunal: TJPA
Processo: 0841912-78.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841912-78.2022.8.14.0301

APELANTE: ANTONIA NIZOLEIA MORAES ALMEIDA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível de ANTONIA NIZOLEIA MORAES ALMEIDA. A decisão agravada reformou em parte a sentença de primeiro grau para reconhecer a abusividade da cobrança de seguro e título de capitalização vinculados a contrato bancário, sem anuência expressa da consumidora, determinando a exclusão dos valores do saldo devedor e a restituição simples dos montantes pagos. O agravante alegou ausência de ilegalidade na contratação dos encargos, validade da capitalização de juros, e ausência de má-fé que justificasse a devolução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro e do título de capitalização configura venda casada por ausência de manifestação expressa da consumidora; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros prevista contratualmente é válida; (iii) determinar se os juros remuneratórios e encargos contratuais são abusivos; (iv) definir se é devida a restituição simples ou em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de cláusulas específicas e destacadas comprovando a manifestação clara, livre e expressa da consumidora quanto à contratação do seguro e do título de capitalização configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e jurisprudência do STJ (REsp 1.639.320/SP - Tema 972).

A contratação de produtos acessórios sem opção real de escolha viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social do contrato, previstos no CDC (arts. 4º e 6º, III) e no Código Civil (art. 421).

A decisão agravada não reformou a sentença no tocante à legalidade da capitalização mensal de juros, reconhecendo sua validade com base na MP 2.170-36/2001 e nas Súmulas 539 e 541 do STJ, inexistindo interesse recursal nesse ponto.

Os juros remuneratórios pactuados não foram considerados abusivos, por não haver demonstração de descompasso relevante com a taxa média de mercado, em conformidade com o entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (repetitivo).

A restituição foi determinada na forma simples, pois não se comprovou má-fé da instituição financeira, em consonância com o art. 42, parágrafo único, do CDC e jurisprudência consolidada do STJ.

Inexistindo reforma prejudicial ou inovação na decisão monocrática, não há razão jurídica para acolher o agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de seguro e título de capitalização sem manifestação expressa, clara e destacada da parte consumidora configura prática abusiva de venda casada.

A ausência de prova da adesão voluntária a produtos acessórios impõe a exclusão dos respectivos encargos do contrato e autoriza a restituição simples dos valores pagos.

A decisão que não altera pontos favoráveis ao recorrente e mantém entendimento já consagrado não gera interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, 6º, III, 39, I, e 42, parágrafo único; CC, art. 421; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.02.2019; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, AgRg no REsp 1.265.230/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 22.02.2013; STJ, Súmulas 539, 541 e 472.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno em Apelação Cível nº 0841912-78.2022.8.14.0301; Recorrente: BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.; Recorrida: ANTONIA NIZOLEIA MORAES ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por BANCO ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. em face da
decisão monocrática
proferida por este Relator nos autos da Apelação Cível n.º 0841912-78.2022.8.14.0301, por meio da qual foi concedido
parcial provimento ao recurso de apelação
manejado por ANTONIA NIZOLEIA MORAES ALMEIDA, reformando-se em parte a sentença de primeiro grau para reconhecer a abusividade da cobrança de seguro e título de capitalização sem a devida anuência da consumidora, determinando a exclusão dos respectivos encargos do saldo devedor e a restituição simples dos valores pagos.

A sentença recorrida (ID 25921689) havia julgado improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais relativas à capitalização mensal dos juros, taxas remuneratórias e tarifas bancárias, além de afastar a ocorrência de venda casada e, por conseguinte, indeferir o pedido de repetição de indébito. Condenou-se a autora, ora agravada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 26421192), o agravante alegou, em síntese:
(i) a decisão monocrática proferida ofenderia o entendimento consolidado do STJ acerca da validade das cláusulas contratuais bancárias, inclusive quanto à legalidade do seguro prestamista e da capitalização mensal dos juros;
(ii) inexistiria prova de que a contratação do seguro foi imposta, sendo certo que a parte autora teria aderido voluntariamente às condições pactuadas;
(iii) que a capitalização de juros mensais estaria autorizada pela MP 2.170-36/2001 e expressamente pactuada, inclusive por meio da estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal;
(iv) que os juros remuneratórios pactuados estariam dentro dos parâmetros de mercado e que a eventual diferença com a taxa média do BACEN não configuraria, por si só, abusividade;
(v) ao final, pugna pela reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, pela submissão do agravo interno ao colegiado, com a consequente reforma da decisão monocrática e provimento integral da apelação anteriormente interposta.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 26736671, a parte agravada sustenta, em suma:
(i) a manutenção da decisão agravada, que corretamente reconheceu a prática de venda casada diante da ausência de manifestação expressa de vontade da consumidora quanto à contratação do seguro e do título de capitalização;
(ii) a invalidade da cláusula de capitalização mensal de juros por falta de previsão clara e destacada no contrato;
(iii) a abusividade da taxa de juros remuneratórios diante de sua discrepância em relação à taxa média do mercado, conforme apurado por perícia técnica;
(iv) a necessidade de manutenção da restituição simples dos valores pagos indevidamente, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC;
(v) requer o desprovimento do agravo interno, com a integral manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão monocrática deste relator que deu parcial provimento à apelação cível interposta por ANTONIA NIZOLEIA MORAES ALMEIDA, reformando em parte a sentença de origem, apenas para reconhecer a abusividade da cobrança de seguro e título de capitalização sem manifestação expressa da consumidora, com determinação de exclusão dos valores respectivos do saldo devedor e restituição simples dos valores pagos.

A instituição financeira, ora agravante, sustenta, em suma:

·

(i) a inexistência de ilegalidade ou abusividade na contratação do seguro prestamista, que teria sido facultativa e expressamente pactuada;

·

(ii) a legalidade da capitalização mensal de juros, por estar prevista no contrato e respaldada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça;

·

(iii) a validade das tarifas bancárias cobradas, com respaldo na regulamentação do Banco Central;

·

(iv) a ausência de qualquer demonstração de vício de consentimento ou prejuízo à parte autora, razão pela qual pugna pela reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, pela submissão do recurso ao colegiado, com o provimento integral da apelação anteriormente interposta.

I – Da manutenção da decisão monocrática

A decisão agravada limitou-se a reconhecer a existência de venda casada na contratação de seguros e título de capitalização no bojo do contrato de financiamento celebrado entre as partes, por ausência de demonstração de manifestação clara, autônoma e expressa da consumidora acerca da adesão a tais produtos acessórios.

Com efeito, embora a instituição financeira alegue que o seguro foi contratado de forma regular, nos termos do item B.6 do contrato, não consta nos autos cláusula destacada e específica que comprove a efetiva ciência e anuência da contratante quanto à contratação do seguro ou do título de capitalização, tampouco foi demonstrada a apresentação de opção de financiamento sem tais encargos.

A jurisprudência consolidada do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.639.320/SP – Tema 972), estabelece critérios objetivos para a validade da contratação de seguros acessórios em contratos bancários, nos seguintes termos:

“2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

“Admite-se a cobrança de seguro de proteção financeira se optado pelo consumidor, desde que não seja obrigado a adquiri-lo com a instituição financeira ou com terceiro por ela indicado.”

No mesmo sentido, o art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, veda a prática de subordinar a aquisição de um produto ou serviço ao fornecimento de outro, o que caracteriza a conhecida venda casada. O mencionado dispositivo legal dispõe:

“É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.”

Ainda, não se ignora que o STJ já reconheceu a responsabilidade da instituição financeira quando sua conduta contribui para a falsa percepção, por parte do consumidor, de que a contratação do seguro é obrigatória ou automática, conforme o julgado:

“
Conquanto, como regra, o estipulante não tenha responsabilidade pela cobertura securitária (...), por exceção deve responder de forma subsidiária nos casos em que seu comportamento cria nos segurados a legítima expectativa de ser a responsável pela indenização, ou atua de forma a retardar o seu pagamento
.”

(AgRg no REsp 1.265.230/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 22/02/2013)

Nesse sentido, a ausência de prova da contratação voluntária do seguro e do título de capitalização torna abusiva a sua imposição, atraindo a incidência dos princípios da boa-fé objetiva, transparência, informação adequada e da função social dos contratos, conforme arts. 4º e 6º, III, do CDC e art. 421 do Código Civil.

II – Da capitalização mensal de juros

O agravo interno insiste na legalidade da capitalização mensal de juros, argumento que, todavia, não foi objeto de reforma pela decisão agravada.

Ao contrário, a decisão monocrática manteve incólume o entendimento da sentença de origem quanto à validade da capitalização mensal, com respaldo nas Súmulas 539 e 541 do STJ, e na MP 2.170-36/2001, reconhecendo que a estipulação contratual da taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para autorizar a prática.

Logo, não há interesse recursal da instituição financeira quanto a esse ponto, devendo o agravo interno ser tido como improcedente nesse aspecto.

III – Dos juros remuneratórios e demais encargos

Igualmente, a decisão monocrática reconheceu a regularidade da taxa de juros remuneratórios contratada, afastando a alegada abusividade por ausência de demonstração de vantagem exagerada ou descompasso significativo com a média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme diretriz fixada no REsp 1.061.530/RS (repetitivo).

A comissão de permanência, por sua vez, foi admitida desde que não cumulada com outros encargos moratórios, em estrita conformidade com a Súmula 472 do STJ, e a sentença reconheceu que não houve a cumulação indevida.

Tais fundamentos foram mantidos pela decisão agravada, sem qualquer inovação ou modificação prejudicial ao banco agravante, razão pela qual não há interesse recursal nesses tópicos.

IV – Da forma de restituição

Quanto à devolução dos valores indevidamente cobrados, a decisão agravada determinou a restituição simples, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não se comprovou a má-fé da instituição financeira, entendimento compatível com a orientação pacífica do STJ.

Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer ilegalidade, omissão ou contrariedade à jurisprudência dominante do STJ ou deste Tribunal, tampouco razão jurídica para a reforma da decisão agravada.

3. Dispositivo

Pelo exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0841912-78.2022.8.14.0301.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 23/09/2025